Tribunal: TJDFT
Processo: 0721730-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. PENHORA E ADJUDICAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE REGISTROS. ADJUDICAÇÃO POR PREÇO VIL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes cumulativamente para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito invocado na Inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A adjudicação do imóvel pelo valor da avaliação impede posterior discussão sobre o seu preço de mercado diante da preclusão.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.